Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESISTÊNCIA DO CREDOR SOBRE UM DOS CO-DEVEDORES. POSSIBILIDADE. PROVEITO DO CREDOR. REMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.

3. Na hipótese em análise, os argumentos do embargante se resumem aos já analisados no momento do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não sendo apontadas quaisquer omissões no acórdão embargado.

4. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos (art. 1.025 do CPC).

5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.